Tribunal: TJDFT
Processo: 0004896-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0004896-92.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL ADAMI DUTRA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para que se manifeste sobre a petição Id. 13257136. Após venham os autos conclusos. Brasília , 17 de dezembro de 2019 17:56:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador